Tribunal: TJBA
Processo: 8006528-43.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006528-43.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, TIAGO RIBEIRO ROSARIO SILVA FERNANDES

APELADO: PLANALTO DO SOL COMERCIO E REPRESENTACOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO EXCESSIVO NO REPARO DE VEÍCULO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações cíveis interpostas por
ALLIANZ SEGUROS S/A e HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA
contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por PLANALTO DO SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. A decisão recorrida condenou solidariamente as partes apelantes ao pagamento de R$84.000,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 por danos morais, devido à demora excessiva na realização dos reparos em veículo segurado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
i) Se as apelantes podem ser responsabilizadas solidariamente pela demora no conserto do veículo da parte autora;
ii) Se estão presentes os requisitos para a indenização por danos materiais e morais;
iii) Se a condenação é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. Comprovado nos autos que houve falha na prestação do serviço, tendo a seguradora demorado para autorizar o conserto do veículo e a oficina excedido o prazo razoável para a execução do reparo, em descumprimento ao prazo de 30 dias fixado pela SUSEP.
4. As apelantes fazem parte da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 18 do CDC, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.
5. Ficou demonstrado nos autos que a parte autora foi compelida a contratar fretes para suprir a ausência do veículo, justificando a indenização por danos materiais.
6. A privação prolongada do caminhão, associado à necessidade de cobranças contínuas e ao transtorno causado, caracteriza o dano moral indenizável.
7. A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, não se sustentando as teses recursais apresentadas.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos. Mantida a sentença recorrida na integralidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; art. 14; art. 18. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ, REsp 1.441.215, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006528-43.2023.8.05.0146
, em que figuram como apelante ALLIANZ SEGUROS S/A e outros e como apelada PLANALTO DO SOL COMERCIO E REPRESENTACOES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO às
apelações interpostas por ALLIANZ SEGUROS S/A e
HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR